Tribunal: TJSP
Processo: 1012460-62.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ção e/ou modificação, via embargos de declaração, do desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012460-62.2023.8.26.0562; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - TEMA JÁ ABORDADO E DIRIMIDO DE FORMA CLARA PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Considerado o ponto suscitado, não se vislumbra no Acórdão combatido vício processual a ensejar complementação e/ou modificação, via embargos de declaração, do desfecho dado à demanda".